Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LOCAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NO PRAZO DE DEFESA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia contra o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo no 0739798-15.2024.8.07.0001, referente ao inquérito policial no 432/2024 - 01a DP, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processamento e julgamento da Ação Penal no 0739798-15.2024.8.07.0001, considerando a prorrogação da competência territorial e a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.

III. Razões de decidir:
3. Como cediço, em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, conforme disciplina do art. 70, caput, do Código de Processo Penal.
4. A competência territorial é de natureza relativa e deve ser arguida no momento processual adequado. A ausência de alegação ou oposição da exceção de incompetência no prazo legal resulta na prorrogação da competência do juízo que primeiro conheceu da causa, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis.

IV. Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado - Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília.